Tribunal: TJDFT
Processo: 0721936-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ESCRITÓRIO ADVOCACIA CONTRATADO SINDICATO. ANUÊNCIA EXPRESSA FILIADO. ASSEMBLEIA GERAL. HONORÁRIOS PACUTADOS. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a relação jurídica firmada entre o agravante e o sindicato não afeta aos filiados, salvo se houver contrato celebrado com cada um, ou se houver autorização expressa de cada um de seus representados.
2. Após análise da das atas de assembleia, está suficientemente comprovado que o exequente anuiu expressamente aos termos do contrato realizado entre o sindicato e o escritório de advocacia, ora agravante.
3. Em que pese a relação jurídica existente entre o Sindicato contratante e o escritório de advocacia contratado não alcançar a esfera jurídica dos filiados, a expressa autorização por eles emitida é suficiente para justificar o pleito do agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.